Tribunal: TJDFT
Processo: 0705926-65.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE ECT (ELETROCONVULSOTERAPIA). ROL TAXATIVO. ANS. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. EXCEÇÃO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é orientada pela Lei 9.656/98 e, também, pelo Código de Defesa do Consumidor.
2. A Lei 9.656/98, em seu art. 35-G, prevê a aplicação subsidiária da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde é taxativo - EREsp 1886929-SP.
4. A taxatividade do rol da ANS é a regra, entretanto, pode ser autorizado o custeio de exames, tratamentos, medicamentos e procedimentos diversos em hipóteses excepcionais.
5. No caso concreto, o estado de saúde do autor exige cuidados específicos, especialmente o procedimento terapêutico denominado eletroconvulsoterapia - ECT para melhora da sua saúde mental, enquadrando-se nas exceções ao rol da ANS.
6. Ao negar a autorização para o procedimento de extrema necessidade e urgência, a ré causou ao contratante autor prejuízos morais decorrentes da aflição psicológica e angústia que vivenciou.
7. Apelação da Ré conhecida e não provida. Unânime. Apelação interposta pelo Autor conhecida e provida. Maioria.